Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-72.2022.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-72.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 07.995.989/0001-60 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 075.470.981-77 (APELANTE), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000915-72.2022.8.11.0036 – Guiratinga.

Apelante:
Leonardo Oliveira Ferreira.

Apelado:
Duilio Piato e Advogados Associados – Epp.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000915-72.2022.8.11.0036 – Guiratinga.

Apelante:
Leonardo Oliveira Ferreira.

Apelado:
Duilio Piato e Advogados Associados – Epp.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leonardo Oliveira Ferreira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da Ação de Cobrança e Arbitramento de Honorários Advocatícios movida por Duilio Piato e Advogados Associados S/C - Epp, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor, no percentual de 10% (dez por cento), referente ao trabalho dispendido na ação n° 1000840-38.2019.8.11.0036, com a correção monetária a ser computada a partir da data em que fixada a verba (sentença), devendo incidir o juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença que a fixou, conforme art. 85, § 16, do CPC; bem como ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante recebido - R$112.679,46 (cento e doze reais, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente a Ação de Execução de Alimentos Provisórios com Pedido de Prisão Civil nº 1000316-07.2020.8.11.0036, com correção monetária a ser computada a partir da data em que fixada a verba (sentença), devendo incidir o juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou, conforme art. 85, §16, do CPC.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em virtude da sucumbência, bem como dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, respeitando a condição suspensiva de exigibilidade, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Inconformado,
o requerido recorre, sustentando que o douto Magistrado
a quo
reconheceu em sentença, a contratação dos honorários advocatícios no percentual de 10%, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, contudo, deixou de condenar o autor, ora apelado, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em decorrência da sucumbência recíproca.

Segue sustentando que ambos os litigantes obtiveram parcial êxito em seus pedidos, o Apelado em cobrar pelos serviços prestados, e o Apelante em comprovar o percentual contratado. Desse modo, a propositura da ação trouxe proveito econômico sobre parte de seu pedido. Por consequência, a seu ver, restou configurada a sucumbência recíproca, devendo às custas processuais e os honorários advocatícios serem reciprocamente distribuídos. Pugna pela reforma da sentença neste ponto.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 228355181, pugnando, preliminarmente, pela necessidade de recolhimento do preparo consoante o disposto no §5º, do art. 99, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000915-72.2022.8.11.0036 – Guiratinga.

Apelante:
Leonardo Oliveira Ferreira.

Apelado:
Duilio Piato e Advogados Associados – Epp.

V O T O

Cinge-se dos autos que Duilio Piato e Advogados Associados – Epp moveu Ação de Cobrança e Arbitramento de Honorários Advocatícios contra Leonardo Oliveira Ferreira, narrando, em síntese, que o requerente, representado pelos sócios Duílio Piato Júnior e Décio Cristiano Piato, atuou como advogado em favor da parte requerida em dois processos judiciais (Ação de Alimentos, distribuída em 11/11/2019 de nº 1000840- 38.2019.8.11.0036 e Ação de Execução de Alimentos, distribuída em 13/07/2020 de nº 1000316- 07.2020.8.11.0036).

Alegou que, nas ações indicadas acima, o contrato firmado entre advogado e cliente se deu de forma verbal. Dessa sorte, nada restou estabelecido no que tange aos honorários que posteriormente seriam auferidos, haja vista a urgência em apresentar as demandas.

Por fim, requereu a fixação do valor de honorários advocatícios entre o percentual de 10% a 20% (dez a vinte por cento) na ação de alimentos n° 1000840- 38.2019.8.11.0036, e a condenação do requerido ao pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante recebido, referente a Ação de Execução de Alimentos Provisórios com Pedido de Prisão Civil, nº1000316- 07.2020.8.11.0036.

Sobreveio a peça defensiva no id. 128376668, onde o requerido reconheceu a prestação dos serviços pelo autor, o qual faz
jus
a remuneração. Contudo, pugnou que os honorários contratuais fossem arbitrados de acordo com o labor desempenhado pelo causídico, levando em consideração que não houve conclusão do trabalho para o qual foi contratado, em razão da revogação do mandado de procuração nos autos do processo de execução de alimentos nº 1000316-07.2020.8.11.0036, e renúncia nos autos da ação de alimentos nº 1000840- 38.2019.8.11.0036, observada a planilha de atos exposta nos autos bem como o percentual não superior à 10% (dez por cento).

Impugnação à Contestação apresentada no id. 134598247.

Instadas a especificarem provas, a parte requerente pugnou pela realização de audiência de instrução (id. 141841038), e a requerida pugnou pela juntada de novos documentos e ainda, pela produção de prova testemunhal.

Decisão saneadora (id. 139203057).

Audiência de instrução realizada em 17/04/2024, conforme termo acostado no id. 152864967.

A parte autora apresentou memoriais finais (id. 153468172). A parte requerida, por sua vez, apresentou suas alegações finais (id. 154804929).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor, no percentual de 10% (dez por cento), referente ao trabalho dispendido na ação n° 1000840-38.2019.8.11.0036, com a correção monetária a ser computada a partir da data em que fixada a verba (sentença), devendo incidir o juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença que a fixou, conforme art. 85, § 16, do CPC; bem como ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante recebido - R$112.679,46 (cento e doze reais, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente a Ação de Execução de Alimentos Provisórios com Pedido de Prisão Civil nº 1000316-07.2020.8.11.0036, com correção monetária a ser computada a partir da data em que fixada a verba (sentença), devendo incidir o juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou, conforme art. 85, §16, do CPC.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em virtude da sucumbência, bem como dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, respeitando a condição suspensiva de exigibilidade, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Inconformado, o requerido recorre, sustentando que o douto Magistrado
a quo
reconheceu em sentença, a contratação dos honorários advocatícios no percentual de 10%, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, contudo, deixou de condenar o autor, ora apelado, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em decorrência da sucumbência recíproca.

Segue sustentando que ambos os litigantes obtiveram parcial êxito em seus pedidos, o Apelado em cobrar pelos serviços prestados, e o Apelante em comprovar o percentual contratado. Desse modo, a propositura da ação trouxe proveito econômico sobre parte de seu pedido. Por consequência, a seu ver, restou configurada a sucumbência recíproca, devendo às custas processuais e os honorários advocatícios serem reciprocamente distribuídos. Pugna pela reforma da sentença neste ponto.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente, quanto a preliminar contrarrecursal arguida, em que pesem os argumentos vertidos pela apelada, tenho que não merece prosperar, posto que foi concedido ao apelante os benefícios da justiça gratuita na ação de origem, o qual se estende ao segundo grau de jurisdição, em sede recursal ou até que cesse a hipossuficiência alegada. Dito isso,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, é cediço que as custas processuais e os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido, devendo a verba honorária ser fixada pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

In casu
, observa-se que a autora, ora apelada, formulou dois pedidos principais, consistente na condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios pelo trabalho prestado pelo autor ao requerido, nas ações ajuizadas em seu favor.

Compulsando os autos, verifica-se que ambos os pleitos foram acolhidos pelo julgador, porém, não no montante integral pleiteado na exordial, o qual possui caráter meramente sugestivo.

Isso porque, de acordo com a legislação processual, o valor dos honorários sofre variação em seu montante, conforme o caso, segundo os requisitos dispostos no artigo 85, § 2º, do CPC,
verbis
:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Seguindo essa premissa, a apuração do
quantum
dependerá do grau de zelo do profissional; do lugar de prestação do serviço; da natureza e a importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Extrai-se da inicial, que os pedidos foram realizados nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)
Julgar totalmente procedente a presente Ação, em todos os seus termos, posto que é de direito e de justiça, arbitrando os valores dos honorários advocatícios do Requerente entre o percentual de 10% a 20% (dez a vinte por cento), nos termos do Art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, referente ao trabalho até aqui despendido na: Ação de Alimentos de nº 1000840- 38.2019.8.11.0036, na Vara Única da Comarca de Guiratinga/Mato-Grosso, cujo valor atualizado é de R$ 73.026,45 (setenta e três mil, vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos); Condenar o Requerido ao pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante recebido, qual seja, R$112.679,46 (cento e doze reais, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente à Ação de Execução de nº 1000316- 07.2020.8.11.0036, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, o qual resulta em R$ 22.535,89 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos); 7) Por fim, condenar o Requerido em custas e honorários advocatícios, com fincas nos artigos 82, § 2º e 85 e seguintes do CPC”.

Verifica-se da sentença, que o Magistrado
a quo
acolheu ambos os pedidos, condenando o requerido, ora apelante nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)
CONDENO a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor, no percentual de 10% (dez por cento), referente ao trabalho dispendido na seguinte ação n° 1000840- 38.2019.8.11.0036, com a correção monetária a ser computada a partir da data em que fixada a verba (Sentença), devendo incidir o juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença que a fixou, conforme art. 85, § 16 do CPC.

CONDENO a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor, no percentual 10% (dez por cento) sobre o montante recebido, qual seja, R$ R$112.679,46 (cento e doze reais, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente a Ação de Execução de Alimentos Provisórios com Pedido de Prisão Civil, nº 1000316-07.2020.8.11.0036, com a correção monetária a ser computada a partir da data em que fixada a verba (Sentença), devendo incidir o juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença que a fixou, conforme art. 85, § 16 do CPC.

CONDENO a REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como CONDENO a PARTE REQUERIDA, em virtude da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. CONTUDO, a cobrança e execução dos referidos valores devem seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, ou seja, respeitar a condição suspensiva de exigibilidade até se demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência da parte REQUERIDA, haja vista que fora deferido o benefício da Justiça Gratuita.
(id. 228355166 e id. 228355175).

Por conseguinte, a regra do ônus sucumbencial no caso vertente deve seguir a mesma lógica das ações de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Assim, o fato da parte autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido de recebimento dos honorários, em ambas as ações interpostas, foram acolhidos pelo d. magistrado ao proferir a r. sentença, não merecendo nenhum retoque o édito sentencial.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal em caso análogo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se caracteriza sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC) quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e a seguradora é condenada em quantia inferior à postulada na petição inicial, conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC.

Quanto à sucumbência recíproca, na petição inicial o autor elaborou apenas um pedido e o fato de ter recebido em quantia menor ao pleiteado ou vantagem inferior à almejada, não incide em sucumbência recíproca
. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC.”
(RAC n. 64.991/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 16.09.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART.85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ(Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima
.”
(RAC n. 1045574-59.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2021 – negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 –SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço
”
(RAC n. 1026207-15.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.05.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ, no sentido de que o percentual de honorários fixado em valor menor ao requerido na inicial não atrai a sucumbência recíproca, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO...

5. O valor indicado em ação
é meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca a fixação em montante menor
.

6.
Os honorários de advogado, em

ação de natureza condenatória, devem ser estabelecidos em percentual a ser calculado com base no art. 20, §§ 3º
e 5º, do CPC,
sobre o valor total da condenação
[...]
”.
(AgRg no AREsp n. 424813/CE, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2014 – negritei)

À vista disso, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na hipótese em tela, devendo o requerido, ora apelante, suportar a integralidade do ônus sucumbencial, de modo que não há falar na sua distribuição proporcional.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, majoro a condenação dos honorários advocatícios, requerida em sede de contrarrazões, para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a regra disposta na sentença, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024